Tribunal: TJES
Processo: 0010285-56.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010285-56.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: VANDERLEI SIQUEIRA DE CAMPOS
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010285-56.2019.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:

VANDERLEI SIQUEIRA DE CAMPOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

interpôs
recurso de apelação
cível
diante
da r. sentença
constante no ID 2130358, fls.06/07
, proferida
pel
o

M
M.
Juízo da 2ª Vara
Cível d
e Cariacica
–
Comarca
da Capital
que
,
nos autos d
a

ação
de restituição de
crédito
c/c indenização por danos morais

promovida por
VANDERLEI SIQUEIRA DE CAMPOS
,
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais
para declarar a inexistência dos débitos cobrados de janeiro/2018 a junho/2019, no valor de R$ 3.413,72 (três mil, quatrocentos e treze reais e setenta e dois centavos), condenar
a
requerida,
a
pelante
,
ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente
e a título de indenização por danos morais
.

Em suas razões
juntadas no ID nº 2130359 e 2130360
,
a
apelante

alega, em síntese, que
(
I
)

“
além de o apelado não ter repousado aos autos prova mínima de suas alegações, este, ao pleitear a indenização por danos materiais em dobro deveria ter provado a má-f
é
da apelante
”;
(II)
não houve “
a ocorrência de danos morais, por absoluta falta de mínima comprovação pelo apelado
”;
(III)
“
a indenização a título de dano moral não observou os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento pacificado do STJ
”;
(IV)
“
não há responsabilidade que possa ser imputada a apelante, principalmente no que concerne a reparação de dano material, muito menos na modalidade de repetição de indébito, face a total ausência de nexo de causalidade entre os danos descritos na exordial e qualquer ação, comissiva ou omissiva, por parte da apelante
.”

Diante de tais argumentos, pede a reforma da sentença
a quo
, com o provimento recursal,
a fim
de
julgar totalmente improcedente
s
os pedidos
do
apelad
o
em sua exordial
.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Pois bem.
Inicialmente,
como bem ressaltou o juízo
a quo
em sua r. sentença, a
relação jurídica em análise
é de
consumo,
de modo que ensejará a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor,
o que
não
foi

questionado
na
s razões da
apelação
.

O artigo
14, §1º,
do Código de Defesa do Consumidor
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da perquirição de culpa, somente sendo afastada tal responsabilidade em razão de fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ou, ainda, pela inexistência de falha na prestação do serviço.

Desse modo, para a configuração da responsabilidade objetiva, baseada no risco da atividade, basta que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não havendo que se cogitar do elemento de culpa, somente sendo afastada tal responsabilidade em razão de fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ou, ainda, pela inexistência de defeito na prestação do serviço.

No caso dos autos, o

autor,
ora
apelado, demonstrou que
o

seu
débito
existente com a apelante, de R$ 800,00 (oitocentos reais), foi compensando na r. sentença proferida nos autos nº 0014541-15.2017.8.08.0173, que tramitou no 3º Juizado Especial Cível de Cariacica,
cujo dispositivo ora transcrevo
:

Na oportunidade,
procedo à compensação entre valores, já que o requerente deve R$ 800,00, fixando a condenação em R$1.200,00

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, via de consequência, declaro a inexistência de débito do autor junto à requerida, oportunidade que defiro a tutela antecipada para determinar à requerida que proceda ao restabelecimento da energia em 24 horas a contar da intimação desta, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Condeno a parte requerida ao pagamento a(o) requerente da importância de R$1.200,00, a t
í
tulo de indenização por danos morais, já compensado o valor devido pelo autor,
atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento(...)

Assim,
constata-se que

mesmo após a determinação
judicial
de cancelamento e compensação
d
o
débito existente em nome do apelado,
a
a
pelante
o
parcelou
e

cobrou
nas faturas dos meses de janeiro de 2018 a junho de 201
9
.

Além do mais, a apelante, em suas razões, não comprovou a legalidade dos débitos lançados em nome do autor, ora apelado, que autorizasse o parcelamento que lhe foi cobrado nas supramencionadas faturas, tendo somente afirmado que o requerente não apresentou prova do alegado.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, as provas necessárias para aferição do alegado pelo autor/apelado foram juntadas, como se pode aferir da cópia da r. sentença que deferiu a compensação, das contas com as referidas cobranças, bem como da prova da sua inscrição junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC, incumbindo àquela produzir prova hábil a conferir legalidade às cobranças realizadas nas faturas do autor/apelado.

A concessionária, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma exigida pelo artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, eis que sequer trouxe algum documento comprovando a regularidade das cobranças para corroborar a sua tese, devendo ser ressaltado que a apelante,
como concessionária do serviço público de distribuição de
energia

elétrica
, deve ter o zelo e a precaução em todos os serviços prestados, principalmente os que envolvem a
cobrança

feita aos
consumidores.

Portanto, resta evidenciada a falha no serviço prestado pela concessionária, devendo ser responsabilizada objetivamente pela cobrança indevida em face do apelado, bem como pelo pagamento dos valores realizados nas faturas de janeiro/2018 a junho/2019, restando demonstrado ser devido o direito à repetição do indébito.

Acerca da argumentação de ausência de repetição do indébito em dobro e da má-fé, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

CDC -
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Merece destacar-
se
que
em outubro de 2020, ao concluir o julgamento dos Embargos de Divergência 1.413.542, o C. Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento sobre a desnecessidade de prova de má-f
é
do fornecedor para a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, definindo que
esta
é cabível “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”, independente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ÔNUS DA DIALETICIDADE DESCUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO ART.
1021
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à bo
a
-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (Relator para os acórdãos o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgados em 21/10/2020 e publicados em DJe de 30/3/2021). 2. Na hipótese dos autos, como o Tribunal de origem não realizou análise da conduta da agravante com a finalidade de se aferir se restou violada a boa -fé objetiva de algum outro modo quanto à
cobrança indevida dos valores, tendo tal análise ficado apenas na zona estrita do exame da existência da má-fé, necessário o retorno dos autos à origem para novo julgamento do recurso dos embargos de declaração.
(...)
4. Agravo interno não conhecido. (
AgInt no AREsp 1976651/DF
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022).

No mesmo sentido é o recente entendimento desta Câmara:

ACÓRDÃO EMENTA:
(...)
1. -
Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança de valores relativos a fornecimento de energia elétrica que não eram devidos pela autora. 2. - O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que
o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

3. - A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, nos EREsp n. 1.413.542/RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, com modulação para avenças de direito privado, que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
(REsp n. 1.947.698/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 08-03-2022, data da publicação/fonte: DJe de 7-4-2022). 4. - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica) e a postura da ré é violadora da boa-fé objetiva, não estando, portanto, amparada pela modulação dos efeitos indicada no precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante isso, o fato é que também está comprovada a má-fé da ré porque o imóvel foi recebido em doação pela autora em 01-07-2014. A autora, então, de posse do referido documento, dirigiu-se à requerida para solicitar o fornecimento do serviço de energia elétrica, oportunidade em que a ré exigiu pagamento de débitos pretéritos do imóvel mesmo estando ciente de que o serviço não havia sido usufruído por ela.
(...)
8. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150181019, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Assim, basta que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva para aplicação do parágrafo único do artigo 42, do Diploma Consumerista, o que se verificou no caso concreto (EAREsp nº 676.608).

Desta feita, correto o cabimento da aplicação da restituição em dobro dos valores cobrados excessivamente pelo apelado, devidamente comprovados nos IDs 2130343 e 2130344, eis que, mesmo após o juízo a
quo
ter determinado a compensação do débito do apelado para com a parte apelante nos autos nº
0014541-15.2017.8.08.0173
, esta não o fez e nem cuidou em trazer algum elemento a permitir aferir a legalidade de tais cobranças, o que evidencia a sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

DO DANO MORAL

Resta comprovado nos autos que o autor/apelado foi vítima de falha na prestação de serviços por parte da concessionária apelante, sendo patente o dever de compensá-lo. O fato de ter suportado cobrança indevida e ter seu nome inscrito no Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC (ID 2130342, fls. 05/11), revelam condutas que ultrapassaram, em muito, os aborrecimentos do cotidiano.

Nessa linha, constata-se que o autor/
apelado
ao
ser
surpreendido com
a cobrança
do débito que já havia sido compensado, bem como
por
ter seu nome negativado no órgão de proteção ao crédito,
SCPC,
sofreu afronta a sua dignidade em grau que
super
ou
o simples aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana e afigura-se suficiente para ensejar o dano moral requerido.

A
demais, essa lesão advinda do apontamento indevido prescinde de comprovação, na medida que advém do próprio ato de inscrição indevida junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito. Sendo o dano moral, nessa hipótese,
in re ipsa
.

Nesse sentido é
a jurisprudência do

C. Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1
. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

A propósito, também neste sentido
é pacífico o entendimento jurisprudencial
desta Câmara,

quanto

à potencialidade da
inclusão
indevida
do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito,
para configurar

dano

moral

in re ips
a
,
vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. -
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova. Precedente do STJ.
2. - A o estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190060752, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

A
condenação em dano moral, no caso dos autos, não só atende a sua finalidade compensatória, como também prestigia a finalidade pedagógica, eis que visa coibir a reincidência da conduta lesiva, notadamente
por inscrever o nome do apelado, indevidamente, no
Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC,
por dívida inexistente
,
forçando
o autor
a buscar,
judicialmente, o
seu direito reconhecido.

Ressalta-se que a reparação deve representar compensação razoável pelo abalo experimentado, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares, deve ser considerada para a fixação do seu valor.

No tocante ao seu arbitramento, devem ser considerados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sopesadas as características das partes e as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, considerando a negativação indevida do nome do autor/apelado no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, tem-se por moderado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença, em atendimento ao princípio da lógica razoável e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, o que afasta a pretendida redução.

Em caso similar esse foi o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE DÉBITO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Constitui jurisprudência pacífica nos Tribunais que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral. 2) Nos casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a jurisprudência da Corte tem entendido como razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de reparação do dano sofrido, salvo quando condições específicas devidamente comprovadas nos autos indiquem quadro de maior gravidade, em que se verifica dano mais severo causado à pessoa, com ofensa a seus direitos da personalidade. 3) Outrossim, por possuírem natureza de ordem pública, a correção monetária e os juros legais podem ser analisados até mesmo de ofício, sem que haja desrespeito aos princípios do tantum devolutum quantum apelatum e da non reformatio in pejus . 4) Dessa forma, consoante a orientação jurisprudencial pátria consolidada, em sede de responsabilidade por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros moratórios devem fluir a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos do art. 405 do CC e da Súmula nº 362 do STJ
. 4) Recurso conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença objurgada no sentido de majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (súmula nº 363, STJ) e incidindo juros de mora desde a citação (art. 405, CC), mantendo incólume os demais termos do decisum .
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 06 de julho de 2021. PRESIDENTE / RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180027653, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

Assim, o valor fixado pelo juízo
a quo
se apresenta justo e suficiente, pois fixado em quantia condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a apelante a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

De resto, para facultar eventual acesso às vias recursais e extraordinárias, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional no caso em apreço.

P
or todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação
mas

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO,

para
manter intacta a sentença
proferida pelo juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, tendo em vista que o juízo
a quo
já estipulou em seu patamar máximo de 20%, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010285-56.2019.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:

VANDERLEI SIQUEIRA DE CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDO
R.
COBRANCA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ NA POSTURA DA RÉ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A

relação jurídica em análise
é de
consumo,
de modo que ensejará a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor,
fato não
prequestionado
na apelação
.

2.
O autor demonstrou que seu débito existente com a apelante, de R$ 800,00 (oitocentos reais), foi compensado na r. sentença proferida nos autos nº 0014541-15.2017.8.08.0173 e, mesmo assim a apelante o parcelou e cobrou nas faturas dos meses de janeiro de 2018 a junho de 2019, cujo pagamento foi realizado pelo apelado.

3
.
A
concessionári
a
apelante
não
se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma exigida pelo artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumido
r, eis que sequer trouxe algum documento comprovando a regularidade dos descontos, para corroborar a sua tese defendida.

4.

Evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária,
deve ser responsabilizada objetivamente pela cobrança indevida em face do apelado, bem como
a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente pagos
nas faturas de janeiro/2018 a junho/2019
.

5
.

A
lesão advinda do apontamento indevido prescinde de comprovação, na medida que advém do próprio ato de inscrição indevida junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito. Sendo o dano moral, nessa hipótese,
in re ipsa
.

6
.
A
condenação em dano moral, no caso dos autos, não só atende a sua finalidade compensatória, como também prestigia a finalidade pedagógica, eis que visa coibir a reincidência da conduta lesiva, notadamente porque
inscrever o nome do apelado, indevidamente, no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, por dívida inexistente, forçando o autor/apelado a buscar, judicialmente, o seu direito reconhecido
.

7
. Diante disso, considerando a negativação indevida do nome do autor/apelado no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, tem-se por moderado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença, em atendimento ao princípio da lógica razoável e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, o que afasta a pretendida redução.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.